Tribunal: STJ
Processo: 5004567-31.2024.8.21.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964569 - RS(2025/0219601-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
AGRAVADO
: EDUARDO GARCIA DIAS
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ BECKER POPIOLEKI - RS048746
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA
MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
ÓBICE DA SÚMULA
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o apelo
nobre em ação revisional de contrato bancário, em que se limitou a
taxa de juros remuneratórios, dada a discrepância relevante perante
a média de mercado e a ausência de justificativa concreta pela
instituição financeira.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 1o e 4o, IX,
da
e dos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC sobre a
Lei no 4.595/1964
possibilidade de revisão judicial dos juros remuneratórios; (ii) a taxa
média de mercado do Banco Central é apenas referencial, exigindo-se
demonstração
de
desvantagem
exagerada
e
análise
das
particularidades da operação; (iii) há dissídio jurisprudencial pelos
paradigmas indicados.
3. A taxa média de mercado funciona como parâmetro, não como teto
fixo; porém, quando a discrepância é significativa e a instituição
financeira não demonstra peculiaridades do caso (risco, garantias,
custo de captação, relacionamento) que justifiquem o patamar
contratado, configura-se abusividade apta a colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, admitindo-se a revisão dos juros.
Documento eletrônico VDA55544955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: dc99beea-f0bb-4c87-92f5-c73abd955ae1

4. A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo do
acórdão – inexistência de demonstração de condições especiais do
contrato que justificassem a elevação substancial dos juros – atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 283/STF.
5. A pretensão de infirmar a conclusão do acórdão sobre a falta de
justificativas para a taxa contratada e sua abusividade demanda
reexame de cláusulas e provas, o que é inviável em recurso especial
pela Súmula
no
(repetitivo), incide a
7/STJ.
REsp 1.061.530/RS
Súmula 83/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: dc99beea-f0bb-4c87-92f5-c73abd955ae1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964569 - RS(2025/0219601-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
AGRAVADO
: EDUARDO GARCIA DIAS
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ BECKER POPIOLEKI - RS048746
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA
MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
ÓBICE DA SÚMULA
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o apelo
nobre em ação revisional de contrato bancário, em que se limitou a
taxa de juros remuneratórios, dada a discrepância relevante perante
a média de mercado e a ausência de justificativa concreta pela
instituição financeira.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 1o e 4o, IX,
da
e dos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC sobre a
Lei no 4.595/1964
possibilidade de revisão judicial dos juros remuneratórios; (ii) a taxa
média de mercado do Banco Central é apenas referencial, exigindo-se
demonstração
de
desvantagem
exagerada
e
análise
das
particularidades da operação; (iii) há dissídio jurisprudencial pelos
paradigmas indicados.
3. A taxa média de mercado funciona como parâmetro, não como teto
fixo; porém, quando a discrepância é significativa e a instituição
financeira não demonstra peculiaridades do caso (risco, garantias,
custo de captação, relacionamento) que justifiquem o patamar
contratado, configura-se abusividade apta a colocar o consumidor em
Documento eletrônico VDA55254702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: 900aedf4-ae50-42bc-a39a-fa1364c930cf

desvantagem exagerada, admitindo-se a revisão dos juros.
4. A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo do
acórdão – inexistência de demonstração de condições especiais do
contrato que justificassem a elevação substancial dos juros – atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 283/STF.
5. A pretensão de infirmar a conclusão do acórdão sobre a falta de
justificativas para a taxa contratada e sua abusividade demanda
reexame de cláusulas e provas, o que é inviável em recurso especial
pela Súmula
no
(repetitivo), incide a
7/STJ.
REsp 1.061.530/RS
Súmula 83/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OMNI S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (OMNI) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim
ementado:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO
REVISIONAL. 1. ESTÃO EXPOSTOS OS FUNDAMENTOS QUE
JUSTIFICAM O POSICIONAMENTO DO MAGISTRADO ACERCA DA
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, DE MODO QUE
NÃO
HÁ
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
ALÉM
DISSO,
FUNDAMENTAÇÃO

NÃO
SIGNIFICA
SUCINTA/CONCISA
DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS AO
AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA
JULGAMENTO DA QUESTÃO. 2. EM SE TRATANDO DE AÇÃO
REVISIONAL DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, A PARTE AUTORA
DEVE QUANTIFICAR O VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO
(ART. 330, §2o, DO CPC), O QUE FOI FEITO NA INICIAL,
CIRCUNSTÂNCIA QUE TAMBÉM LHE POSSIBILITA ESTIMAR A
PARTE CONTROVERTIDA PARA FINS DE CORRETA ATRIBUIÇÃO
DO VALOR DA CAUSA (ART. 292, II, DO CPC). VALOR DA CAUSA
CORRIGIDO. 3. OS JUROS REMUNERATÓRIOS SÃO ABUSIVOS
APENAS
SE
FIXADOS
EM
VALOR
MANIFESTAMENTE
EXCEDENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO. 4. CABÍVEL A
COMPENSAÇÃO
REPETIÇÃO SIMPLES CASO VERIFICADA
E/OU
A COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. PRELIMINARES
Os embargos de
REJEITADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
declaração opostos por CREFISA foram parcialmente acolhidos para
sanar obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, fixando-se 10% sobre o valor da condenação, com
rateio de 50% para cada litigante (e-STJ, fls. 263-266).

Os embargos de declaração de OMNI foram rejeitados (e-STJ, fl. 289).
Documento eletrônico VDA55254702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: 900aedf4-ae50-42bc-a39a-fa1364c930cf

Nas razões do agravo, OMNI apontou (1) não incidência da Súmula 83/STJ;
(2) não incidência das Súmulas 5 e
; (3) existência de dissídio jurisprudencial (e-
7/STJ
STJ, fls. 454-461).
Não houve apresentação de contraminuta ao agravo em recurso especial
por EDUARDO GARCIA DIAS (EDUARDO) [e-STJ, fl. 468].
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, OMNI apontou (1) violação dos arts. 1o e 4o,
inciso IX, da
e dos arts. 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de
Lei no 4.595/1964
Defesa do Consumidor, sustentando que a taxa média do Banco Central é apenas
referencial e não limite fixo, exigindo-se demonstração concreta de desvantagem
exagerada do consumidor e análise das particularidades do caso (risco, garantias,
relacionamento); (2) existência de dissídio jurisprudencial, com paradigmas
(repetitivo) e
para afirmar a possibilidade de
REsp 1.061.530/RS
REsp 2.009.614/SC,
variação razoável perante a média e a necessidade de exame do caso concreto.
Houve apresentação de contrarrazões por EDUARDO, pugnando pela
inadmissão e, no mérito, pelo desprovimento (e-STJ, fls. 437-441).
Não conheço do recurso especial.

Da violação dos arts. 1o e 4o, IX, da
e
V, e 51, IV,
Lei n. 4.595/64
art. 39,
ambos do CDC e do dissídio jurisprudencial

Sustenta OMNI que compete ao Conselho Monetário Nacional, quando
necessário, limitar as taxas de juros remuneratórios incidentes em operações
bancárias, as quais só podem sofrer interferência do Poder Judiciário quando
cabalmente demonstrada a abusividade no caso concreto. Defende que o Poder
Judiciário só pode revisar juros remuneratórios em situações excepcionais, com
demonstração concreta de abusividade, o que não ocorreu no caso.
Afirma que o acórdão recorrido divergiu de precedentes do Superior Tribunal
de Justiça, notadamente dos Recursos Repetitivos
(reconhece que é
1.061.530/RS
livre a pactuação dos juros em contratos bancários, a taxa média de mercado do
BACEN não é limite e admite-se variação razoável, podendo chegar até ao triplo da
Documento eletrônico VDA55254702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: 900aedf4-ae50-42bc-a39a-fa1364c930cf

taxa média a depender do risco) e
(veda usar teto pré-fixado para medir
2.009.614/SC
abusividade, obriga análise expressa e detalhada das peculiaridades do caso concreto,
e afirma que mero cotejo entre taxa contratada e média do BACEN não basta).
O acórdão recorrido, ao determinar a revisão dos juros remuneratórios,
fundamentou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 264-265):

(...)
Dos juros remuneratórios
A questão foi analisada no Recurso Especial representativo de
controvérsia repetitiva no 1.061.530-RS, DJe
restando
10/03/2009,
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada –
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
art. 51,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
Além disso, devem ser observados diversos fatores para a revisão da
taxa de juros, tais como o custo de captação dos recursos, o spread
da operação, a análise do risco de crédito do contratante, ponderando-
se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem
exagerada do consumidor (
DJe de
.
REsp n. 2.009.614/SC,
30/9/2022)
No caso em exame, em contestação sequer foram suscitados pela
parte demandada riscos específicos envolvidos na operação, aspectos
relacionados a seus custos e às garantias ofertadas, de modo a
justificar a excessiva discrepância entre a taxa do contrato (49,71% ao
ano) e a taxa média de mercado (25,52% ao ano), o que inviabilizou o
próprio contraditório acerca destas questões.
(...)
Em outros termos, não houve pela instituição financeira, detentora das
informações atinentes à operação, qualquer alegação/demonstração
de aspectos relacionados à situação da economia na época da
contratação, o custo da captação dos recursos, eventual risco
adicional envolvido na operação, o relacionamento mantido com o
banco e as garantias ofertadas que justificassem em concreto a
fixação da taxa em patamar expressivamente acima da média de
mercado. Por conseguinte, evidenciado o caráter abusivo da taxa
capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51,
§1o, do CDC), impende a limitação dos juros remuneratórios nos
moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AR
Esp n.
D Je de
.
2.273.830/RS,
30/3/2023)
(...)

Como se depreende da fundamentação do acórdão recorrido, houve a
limitação dos juros à taxa média de mercado (o contrato previa 49,71% a.a. e a taxa
média de mercado era 25,52% a.a.) e a instituição financeira não demonstrou fatores
que justificassem a taxa elevada (risco, custo de captação, garantias, entre outras).
Documento eletrônico VDA55254702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: 900aedf4-ae50-42bc-a39a-fa1364c930cf

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos, reforçou que não houve
justificativa concreta da instituição financeira para taxa muito acima da média.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que OMNI não impugnou o
fundamento principal adotado pelo acórdão recorrido, qual seja, a ausência de
informações sobre o risco da operação, condições da economia, relacionamento entre
as partes, garantia ofertada, custo de captação – justamente os parâmetros invocados
por OMNI para argumentar que o recurso especial violou norma federal. No caso, o
Tribunal estadual afirmou que foi impedido de apreciar eventuais particularidades da
operação financeira justamente porque OMNI não justificou a taxa de juros bem acima
da média de mercado com base em tais critérios.
Incide, portanto, o enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
pois ausente impugnação a fundamento autônomo (inexistência de demonstração de
condições especiais do caso concreto):
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO COM
ENCARGO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 555, 397 E 562 DO
CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS.
DISSÍDIO
SÚMULA 283/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Alegação da recorrente de que a cessão de direitos firmada entre as
partes configuraria doação com encargo, consistente na obrigação de
não atrasar por mais de 90 dias o pagamento de taxas de
conservação, IPTU e demais contribuições do loteamento. Defesa da
possibilidade de revogação automática da doação, em caso de
inadimplemento, sem necessidade de prévia notificação judicial.
2. Tribunal de origem que reconheceu não se tratar de encargo, mas
de obrigação propter rem, afastando a cláusula resolutiva automática
por abusividade, nos termos do
do CDC. Acentuou, ainda, que
art. 51
mesmo admitida a natureza de encargo, a sua inexecução exigiria
prévia ação revogatória, com contraditório e ampla defesa
assegurados ao donatário.
3.
Entendimento em conformidade com a jurisprudência do STJ, que
exige a constituição em mora do donatário e o ajuizamento de ação
própria para a revogação da doação, não se admitindo resolução
unilateral por ato exclusivo do doador (
e
REsp 1.622.377/MG
.
REsp 1.565.239/MG)
4. Acórdão recorrido amparado em fundamentos autônomos e
suficientes não impugnados em sua integralidade, incidindo o
óbice da Súmula 283 do STF.
5. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Ausência de cotejo
analítico e de similitude fática entre os julgados apresentados e a
hipótese dos autos.
6. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA55254702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: 900aedf4-ae50-42bc-a39a-fa1364c930cf

(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.615.990/SP,
–
Turma, julgado em
DJEN de

13/10/2025,
17/10/2025
sem destaques
no original)

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM IDADE AVANÇADA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
IMPLANTE
DE
CARDIODESFIBRILADOR INTERNO (CDI). NECESSIDADE DE
INTERNAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
CÓDIGO
DO
PROCEDIMENTO. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
APLICAÇÃO DA
CARÁTER DE EMERGÊNCIA E
SÚMULA 283/STF.
URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA.
DANO MORAL
CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero
descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.
No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da
operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou
emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há
configuração
de
danos
morais
indenizáveis"
(AgInt
no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
REsp 1.838.679/SP,
julgado em
DJe de
.
3/3/2020,
25/3/2020)
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.112.119/DF,
–
julgado em
DJEN de

29/9/2025,
2/10/2025
sem destaques no
original)

Ademais, o acórdão recorrido não se baseou exclusivamente na taxa média
de mercado, mas sim na ausência de demonstração de qualquer particularidade do
mutuário a justificar a elevação substancial dos juros.
Verificar tais condições não é possível por meio do recurso especial,
notadamente porque as razões recursais não relacionaram a tese jurídica às premissas
fáticas assentadas no acórdão recorrido, inviabilizando sua análise pelo impedimento
da Súmula 7 desta Corte.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
REVISÃO.

TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
SÚMULA
7/STJ.
ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
Documento eletrônico VDA55254702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: 900aedf4-ae50-42bc-a39a-fa1364c930cf

REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7
SÚMULA N. 83/STJ.
DO
STJ.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Inocorrência de cerceamento de defesa quando as provas
produzidas, segundo o livre convencimento motivado do juízo, são
suficientes para a resolução da lide.
3. A revisão do entendimento do Tribunal local acerca da suficiência
das provas produzidas demandaria o reexame do contexto fático e
probatório dos autos, providencia que encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
4. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ,
firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é
permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros
remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa
do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso
concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo
em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), podendo ser
utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa
média
do
mercado
para
as
operações
equivalentes
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
REsp n. 1.061.530/RS,
Seção, julgado em
DJe de
.
22/10/2008,
10/3/2009)
5. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo
concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a
taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da
mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao
consumidor, sem deixar de considerar as peculiaridades
inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a
Súmula 83/STJ.
6. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido,
reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o
percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato
e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em
razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. A multa prevista no
§ 2o, do CPC não é automática, pois
art. 1.026,
não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos embargos de
declaração.
Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.976.666/SC,
–
Turma, julgado em
DJEN de

29/9/2025,
2/10/2025
sem destaques
no original)

CIVIL. BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO.
TAXA DE JÚROS REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
CONTRATATUAL. JUROS QUE CHEGAVAM AO TRIPLO DA MÉDIA
DO MERCADO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 530/STJ. TEMA 233/STJ.
Documento eletrônico VDA55254702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: 900aedf4-ae50-42bc-a39a-fa1364c930cf

CORREÇÃO PARA A MÉDIA DO MERCADO
TEMA 234/STJ.
INFORMADA PELO BANCO CENTRAL (BACEN). TAXAS E
TARIFAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Recurso especial em que se requer a correção dos juros
remuneratórios para a média do mercado publicada pelo BACEN e a
repetição do indébito das taxas e tarifas ante a ausência de contrato
para ambos os pontos.
2. Preliminar de prescrição rejeitada. Nos termos da jurisprudência
desta Corte, o ajuizamento de ação de prestação de contas
anteriormente à propositura de ação revisional interrompe o prazo
prescricional, pois afastada a inércia da parte. Precedentes (AgInt no
.
AREsp n. 2.210.930/PR)
3. Súmula 530 do STJ: Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o
juiz limitar os juros à média de mercado, nas operações da espécie,
divulgada pelo Bacen.
4. A revisão das taxas e tarifas no presente caso encontra óbice
na Súmula 7 do STJ, pois envolveria a reanálise de provas.
Recurso especial de Ivan Agostinho de Oliveira provido em parte.
Recurso especial do Itaú Unibanco S.A. prejudicado.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.894.287/PR,
–
Turma, julgado em
DJEN de

14/4/2025,
23/4/2025
sem destaques
no original)

Prejudicada a análise do recurso sob a ótica do dissídio jurisprudencial,
diante das circunstâncias processuais reconhecidas.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de EDUARDO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55254702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: 900aedf4-ae50-42bc-a39a-fa1364c930cf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.964.569 / RS
Número Registro: 2025/0219601-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50045673120248210052
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADOS : PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
AGRAVADO
: EDUARDO GARCIA DIAS
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ BECKER POPIOLEKI - RS048746
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA55527165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: d5e7ad79-63ca-48db-b0f1-bc7e46f7bb0c

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: d5e7ad79-63ca-48db-b0f1-bc7e46f7bb0c